Tribunal: TJSP
Processo: 0009890-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença - Diferenças de URV – Reestruturação de carreiras – Entendimento do STF (Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Tema no 5) – Percentual decorrente de conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Reestruturação da carreira realizada pela Lei Estadual n. 8.989/94 - Prescrição configurada – RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença - Diferenças de URV – Reestruturação de carreiras – Entendimento do STF (Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Tema no 5) – Percentual decorrente de conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Reestruturação da carreira realizada pela Lei Estadual n. 8.989/94 - Prescrição configurada – RECURSO NÃO PROVIDO.